Tribunal: TJSP
Processo: 0005898-63.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DA PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. NOVA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No crime de tráfico ilícito de drogas, a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, constituiu mera causa especial de diminuição de pena e, embora modifique a natureza do crime para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DA PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. NOVA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No crime de tráfico ilícito de drogas, a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, constituiu mera causa especial de diminuição de pena e, embora modifique a natureza do crime para fins de progressão de regime – de equiparado a hediondo para crime comum – , não altera a tipicidade delitiva, razão pela qual a superveniência de condenação criminal pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da referida Lei, antes de alcançado o período depurador, configura reincidência específica. 2. No caso dos autos, o sentenciado foi condenado inicialmente pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado e associação para o tráfico, e, depois de cumprida suas penas, praticou o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo condenado definitivamente pelo novo crime e, portanto, considerado reincidente específico pelo Juízo das Execuções Criminais. 3. Agravo defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005898-63.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CRISTIANO VALÉRIO DA SILVA JÚNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005898-63.2020.8.26.0496 -Voto no 008431
2
VOTO:
008431
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0005898-63.2020.8.26.0496
AGRAVANTE:
CRISTIANO VALÉRIO DA SILVA JÚNIOR
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
(execução no 0011564-68.2018.8.26.0026)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DA
PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
NOVA
CONDENAÇÃO
POR
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
CONFIGURAÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA. 1. No crime de tráfico ilícito de drogas,
a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, constituiu mera causa
especial de diminuição de pena e, embora
modifique a natureza do crime para fins de
progressão de regime de equiparado a hediondo
para crime comum
, não altera a tipicidade
delitiva, razão pela qual a superveniência de
condenação criminal pela prática do crime
previsto no art. 33, caput, da referida Lei, antes de
alcançado
o
período
depurador,
configura
reincidência específica. 2. No caso dos autos, o
sentenciado foi condenado inicialmente pelos
crimes de tráfico de drogas privilegiado e
associação para o tráfico, e, depois de cumprida
suas penas, praticou o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, sendo condenado definitivamente
pelo novo crime e, portanto, considerado
reincidente específico pelo Juízo das Execuções
Criminais. 3. Agravo defensivo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal
interposto por CRISTIANO VALÉRIO DA SILVA JÚNIOR contra a respeitável
decisão que homologou o cálculo das penas que o considerou reincidente
específico no crime de tráfico ilícito de entorpecentes (fl. 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005898-63.2020.8.26.0496 -Voto no 008431
3
Busca a cassação da respeitável decisão
recorrida, com a retificação do cálculo de penas, a fim de considerá-lo
reincidente simples. Sustenta, em suma, que a condenação pretérita pelo crime
de tráfico de drogas deu-se na figura privilegiada do delito, pois incidiu o
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, afastando-se, pois, o
caráter hediondo da infração penal, de sorte que não é o reeducando
reincidente específico em delitos hediondos (fls. 1/4).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 26/28), contando os autos ainda com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fl. 29) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, que opinou pelo provimento do agravo (fls. 35/38).
É o relatório.
O agravo merece ser desprovido.
O sentenciado cumpre pena de 5 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, delito equiparado a hediondo pelo texto constitucional (CF, art.
5o, XLIII), com término de cumprimento previsto para 12/12/2023 (fls.
217/218 dos autos digitais de origem).
E, em consulta ao inteiro teor do v.
acórdão (fls. 142/155 dos autos digitais de origem), verificou-se que o
reeducando, ao ser condenado novamente pelo crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, foi considerado reincidente específico (fl. 152 dos autos digitais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005898-63.2020.8.26.0496 -Voto no 008431
4
de origem), o que se mostrou correto.
Isso porque, no crime de tráfico ilícito de
drogas, a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
constituiu mera causa especial de diminuição de pena e, embora modifique a
natureza do crime para fins de progressão de regime, de equiparado a hediondo
para crime comum (LEP, art. 112, § 5o), não altera a tipicidade delitiva, razão
pela qual a superveniência de condenação criminal pela prática do crime
previsto no art. 33, caput, da referida Lei, antes de alcançado o período
depurador, configura reincidência específica.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“Com efeito, a causa especial de diminuição de
pena inserta no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em
nada altera a tipificação contida no caput do referido
preceito legal, isto é, em que se pese a possibilidade de se
aplicar um abrandamento na reprimenda do agente, é
certo que a prática do delito continua a ser tráfico de
drogas e, como tal, é considerado crime equiparado a
hediondo, por força do artigo 5o, inciso XLIII, da
Constituição Federal (...).” (TJSP, Agravo em Execução
Penal no 0001490-59.2017.8.26.0520, Rel. Des. Ricardo
Sale Júnior, j. em 28.09.2017, DJe de 05.10.2017).
No caso dos autos, o sentenciado foi
condenado inicialmente pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005898-63.2020.8.26.0496 -Voto no 008431
5
associação para o tráfico (fls. 5/6), e, depois de cumprida suas penas, praticou o
delito de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo condenado definitivamente pelo
novo crime (fls. 142/155 e 163 dos autos digitais de origem) e, portanto,
corretamente considerado reincidente específico pelo Juízo das Execuções
Criminais (fl. 7).
Por tais razões, mostra-se de rigor a
manutenção da respeitável decisão recorrida, que determinou a retificação do
cálculo de pena, para dela fazer constar a recidiva específica do reeducando.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora